Tribunal: TCU
Processo: 024.992/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7909/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.992/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Nazareth de Lana (XXX.283.506-XX); Carina Tiemi Imai (XXX.378.301-XX); Duilio Benicio e Silva Junior (XXX.031.043-XX); Jose Ivam Vieira Filho (XXX.558.124-XX); Leandro Vicente de Oliveira Costa (XXX.654.347-XX); Rayla Farias de Lucena (XXX.587.277-XX); Rebeca Ferraz de Menezes (XXX.491.144-XX); Romulo Amaral Tafuri (XXX.026.166-XX); Thales Lopes Gomes Pinto Ferreira (XXX.367.266-XX); Vanessa de Assis Simoes Silva (XXX.752.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.